Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0718627-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES BERNARDINO IMPETRANTE: LUCAS ALEXANDRE PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Vistos etc. Encaminhem-se os presentes autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para oferecimento parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se intimem-se. Brasília-DF., 8 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator